Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou a tese de excesso de execução e manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão por não considerar suposta defasagem entre o valor pleiteado pela credora e o cálculo da contadoria judicial aceitos como corretos pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do alegado excesso de execução e sua repercussão nos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A alegada omissão quanto à análise da atualização dos valores não se sustenta, uma vez que o acórdão embargado considerou todas as provas constantes dos autos, inclusive a concordância posterior entre as partes com os valores apresentados pela contadoria judicial.
5. Não cabe ao órgão julgador apreciar, em sede de agravo de instrumento ou de embargos de declaração, provas futuras ou meramente hipotéticas, sobretudo quando a parte embargante admite que a atualização do valor “ainda não ocorreu”.
6. Conforme o art. 373 do CPC, impõe à embargante o dever de comprovar fato constitutivo de seu direito, não se verificando omissão no ponto.
7. O acórdão embargado enfatizou que houve fundamentação adequada da condenação em honorários advocatícios com base na resistência à execução e nos Temas 409 e 410 do STJ, bem como no art. 85, § 7o, do CPC, não havendo vícios a serem sanados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Aplica-se o princípio da causalidade à hipótese em que a parte devedora oferece resistência injustificada ao cumprimento de sentença.
3. Não há omissão no acórdão que rejeita a tese de excesso de execução com base em provas constantes dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, 1.022 e 85, § 7o.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 519/STJ; STJ, Temas 408, 409 e 410; STJ, Tema 1.190 (REsp 2.029.636/SP, REsp 2.029.675/SP, REsp 2.030.855/SP e REsp 2.031.118/SP, Primeira Seção, julgado em 21/06/2024); STJ, AgInt no REsp 2.077.873/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe 06/11/2023; STJ, AgInt no REsp 1.886.309/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.142.748/PE, Rela Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024; TJDFT, Acórdão 1969212, 0742412-93.2024.8.07.0000, Relator Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 12/02/2025.